Tribunal: TJES
Processo: 0001272-48.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001272-48.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SAMUEL ZUQUI e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001272-48.2017.8.08.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SAMUEL ZUQUI e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 289/291 que, nos autos da “
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SAMUEL ZUQUI, FRANCINI MARQUES DE CASTRO ZUQUI e BETHÂNIA RIBEIRO ALMEIDA
, declarou a prescrição intercorrente quanto aos atos de improbidade administrativa, e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões (fls. 300/311), aduz o apelante, em síntese, que a prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não deve ser aplicada ao caso em voga, na medida em que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve coincidir com o início de sua vigência, em atenção à previsão contida no art. 6º da LINDB e no art. 14 do CPC.

Afirma, também, que a instituição da prescrição intercorrente ofende aos princípios da inafastabilidade de jurisdição, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso, salientando que o exíguo prazo de 04 (quatro) anos para o julgamento de uma ação de improbidade é inviável diante da complexidade inerente ao seu objeto.

Contrarrazões apresentadas por Bethânia Ribeiro Almeida às fls. 317/325, por Samuel Zuqui e Francine Marques Castro Zuqui às fls. 328/331, ambas pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça lançou parecer no id. 3865290.

Pois bem.

É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. Vejamos:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II -
pela publicação da sentença condenatória;

III -
pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV -
pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V -
pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º
A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º
Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se dos referidos dispositivos a previsão contida na nova lei de que o direito de ação prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Ademais, em se tratando de prescrição intercorrente, o prazo prescricional inicia-se após o ajuizamento da ação e é contado pela metade, ou seja, do ajuizamento à publicação da sentença condenatória o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos, nos moldes do § 8º do art. 23 acima transcrito.

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC.

Dessa maneira, tendo em vista a irretroatividade do regime prescricional disposto na Lei nº 14.230/2021, descabe o pleito de sua aplicação ao caso, tal qual sustentado pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001272-48.2017.8.08.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SAMUEL ZUQUI e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 STF - IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente.

2.
Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.